Tribunal: TJDFT
Processo: 0742416-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA. EXPRESSIVO PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, pela qual mantida a penhora de imóvel rural de copropriedade do agravante.
2. A impenhorabilidade constitui exceção à regra do art. 789 do CPC, sendo medida de proteção à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. 2.1. A existência de patrimônio diversificado e expressivo afasta a presunção de impenhorabilidade do bem. 2.2. Na hipótese, os documentos juntados (contrato de arrendamento e recibos de pagamento) não demonstram exclusividade de renda, tampouco indicam que não existam outras fontes de sustento. O expressivo acervo patrimonial, com diversos imóveis em copropriedade, afasta a alegação de vulnerabilidade econômica.
3. A penhora do imóvel rural — de copropriedade com a agravada — não afronta a dignidade do agravante, nem representa violação ao mínimo existencial, especialmente diante de seu expressivo patrimônio e da não comprovação da alegada dependência econômica
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.